Tribunal: TJMT
Processo: 1008648-66.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008648-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S
–
AMEAÇA,
CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO

– 1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DAS DECISÕES
– INACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
E
PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
–
2
. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da
manutenção da custódia preventiva
do paciente por ser imprescindível à garantida da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
;
além de evitar
sua
reiteração delitiva
, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pel
o
paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente

não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
os advogados Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso

em favor de
Marcello
Mayk
Goncalves Ferreira Paes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
2ª
Vara
Criminal
da
C
omarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente fo
i
preso

em flagrante
no dia
2
3
de
março
de 202
3
,

tendo sua
prisão
sido
convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada
no

A
uPrFl

1002823-06.2023.8.11.0045
,
pela suposta prática
d
os crimes de
crime de
lesão corporal qualificada
(praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino)
,
ameaça e cárcere privado, tipificados nos
arts
. 129 § 13º
,

147,
caput
,
e 148
, § 1º, I,

do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha
, culminando com a instauração da
APOrd 1002973-84.2023.8.11.0045.

Sustentam os impetrantes
que a autoridade acoimada coatora ordenou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de sua revogação em decisões carentes de fundamentação idônea, eis que não apresentou elementos concretos acerca do
periculum
libertatis
, bem como que, na espécie, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
em que
as ocorrências havidas no passado ain
da estão por serem esclarecidas
e o fundamento da reiteração delitiva é vazio
,
em exercício de futurologia
,

não h
avendo
como prever que o paciente
irá cometer novos crimes, mesmo porque o Estado já agiu e
ele
sabe
que eventual reiteração culminar
á
com a sua colocação novamente
n
a

prisão
.

Afirmam que o
paciente está preso há mais de
20
dias, o que serviu de reflexão para os seus atos
;

afirmando, outrossim,
que
a prisão processual não
pode servir como antecipação de pena, devendo ser respeitado o princípio constitucional da presunção da não culpabilidade
, além das regras principiológicas da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Asse
veram
que
o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
;
de
stacando
, ademais,
que existem as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
que podem ser utilizadas
no caso em análise
.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postula
ram
a
expedição de
alvará d
e
soltura para que o paciente possa aguardar o desfecho d
a ação penal
em liberdade,
mediante termo de comparecimento a todos os atos
do processo
.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida
,
em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
165289168
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
166375668
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
168203176
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu o pedido de revogação; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória do beneficiário, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a imposição e a manutenção da citada restrição ambulatorial: a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pelo favorecido, os quais colocam em perigo a integridade física e a vida da vítima e de sua filha menor, havendo, ainda, notícia de que não era a primeira vez que as agressões teriam ocorrido.

Além disso,
foi
asseverado
pelo magistrado que
“a violência empregada pelo conduzido nas condutas descritas no auto de prisão em flagrante demonstra uma periculosidade acirrada”
.

Constata-se, também, do decreto prisional que a
autoridade judiciária prolatora ressaltou a necessidade da medida em razão da renitência delitiva do paciente, destacando que
em
sua ficha criminal
existem
medidas protetivas
outrora deferidas
em favor da sua própria
mãe
,
afirmando
,
ainda
, que
o favorecido

foi
preso em flagrante em novembro de 2022 pelo descumprimento da
s citadas
medidas protetivas,

conforme
AuPrFl

1009724-24.2022.8.11.004
5
,
t
endo

sido
agra
ciado com liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, de modo que,
em tese
,

ele

voltou a praticar os crimes que culminaram com a sua nova prisão
, desrespeitando
o voto de confiança que lhe
fo
ra
dado pelo Poder Judiciário
.

Aliás, veja-se a fundamentação utilizada pela magistrada quando da prolação do referido ato decisório em
24 de março de 2023
:

[...]

Vistos em plantão. Trata-se de auto de prisão em flagrante de Marcello Maik Gonçalves Ferreira Paes preso no dia 23 de março de 2023, por volta das 15h54min, pela suposta prática do crime de lesão corporal, ameaça e cárcere privado c/c Lei Maria da Penha, tipificado no art. 147, 129 § 13º e 148, todos do Código Penal.

[...]

No caso em tela, restam demonstrados os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva dos acusados, conforme passo a analisar.

A prova da materialidade e os indícios da autoria do crime pelo autuado são inequívocos, haja vista as declarações da vítima e dos policiais, das fotografias acostadas ao feito, em que se verifica a existência de hematomas e lesões na boca e no pescoço da vítima.

Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifico que a segregação do
flagranteado
é medida necessária para a garantia da ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física da
vitima
, senão vejamos.

Embora o conduzido e a defesa constituída nesta oportunidade tenham negado a ocorrência dos fatos, afirmando não ter havido nenhum tipo de agressão contra a vítima, consta no auto de prisão em flagrante, inclusive, fotografias da vítima em que constam lesões em seus lábios e pescoço.

Ademais as declarações da vítima se mostram coerentes e respaldadas pela narrativa dada pelos policiais militares, ou seja, o conduzido, neste momento, apresentou uma narrativa completamente diversa daquela trazida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Ambos os policiais militares que efetuaram a condução do preso afirmaram que a
policia
militar foi acionada via rádio e que foram até o local e ouviram gritos de socorro vindos da
kitnet
03, e que, em seguida, a vítima Cristina abriu a janela e narrou que estava trancada no quarto sofrendo agressões.

Afirmaram, ainda, que, assim que o
flagranteado
avistou os policiais, pegou um fio de cobre e passou em seu pescoço alegando que iria se matar.

Portanto, é certo que, embora em sede de cognição sumária, por óbvio, por se tratar de audiência de custódia, se há uma versão dada pelo conduzido - ao qual se imputa a prática de crime de violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado, inclusive, - e por outro lado temos a versão dada por dois policiais militares, cuja palavra goza de fé pública, por certo este juízo, neste momento, há por entender como verídica, ou pelo menos como verossímil, a narrativa dada pelos policiais militares.

Dessa forma, portanto, há nos autos indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para decretação da segregação cautelar.

Quanto aos requisitos da segregação cautelar, como bem salientado pelo representante ministerial, também entendo que a concessão de medidas protetivas em favor da vítima e outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia de sua integridade física.

A vítima narrou que o conduzido Marcello Maik Gonçalves Ferreira Paes já havia a agredido em outras oportunidades, mas que
não fez nenhum registro de ocorrência porque temia, não só pela sua própria vida, mas também pela vida de sua filha, vez que o conduzido teria ameaçado de morte também a criança.

Verifica-se ainda dos autos, da ficha de antecedentes criminais acostada ao feito, ID. 113387208 que já foram deferidas medidas protetivas em favor da genitora do conduzido, em outra oportunidade. Embora a defesa alegue que a genitora do conduzido é uma pessoa, de certa forma, problemática e que o próprio genitor do conduzido irá comparecer em juízo para narrar essa versão, é certo que até o presente momento não há nenhum elemento que exclua a gravidade da existência de medidas protetivas deferidas em favor da própria mãe do conduzido.

Ademais, também certificado no auto de prisão em flagrante, consta que o conduzido foi preso em flagrante em novembro de 2022 pelo descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora, conforme APF nº 1009724-24.2022.8.11.0045.

Embora, em sede de juízo de cognição sumária, não possamos afirmar que, de fato, tenha havido o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas, é certo que se trata de um sério indício de que o conduzido, por já ter no passado descumprido medidas protetivas, poderia novamente desrespeitar as medidas deferidas em favor da vítima Cristina, sendo considerado mais um elemento que indica a necessidade de segregação cautelar do conduzido.

Além disso,
a violência empregada pelo conduzido nas condutas descritas no auto de prisão em flagrante demonstra uma
periculosidade

acirrada
. Consta do auto de prisão em flagrante que o conduzido manteve a vítima em cárcere privado, apesar dessa alegação ser refutada pela defesa, repito, consta exatamente da narrativa dada pelos policiais militares que, ao verbalizarem a presença da equipe, ouviram
da

vítima

que

a

mesma

estava

presa, sofrendo

agressã
o
, tanto que, segundo os policiais, o conduzido se negou a sair e
passou

um

fio

no

pescoço

alegando

que

iria

se

mata
r.

Consta ainda das declarações dos policiais militares que só conseguiram efetuar a prisão do conduzido após terem pulado pela janela da
kitnet
, ou seja, resta demonstrada uma periculosidade acima da média, o que demonstra que, mais uma vez,
a concessão das medidas protetivas por si só não se mostram
suficientes para garantia da integridade física da vítima.

Dessa forma, é certo que, no presente momento, não se mostra adequada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo a segregação cautelar necessária em especial para a
garantia de ordem pública
ante a imposição de medida estatal severa
para garantia de integridade física da vítima
, converto a prisão em flagrante em preventiva.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

Marcello Maik Gonçalves Ferreira Paes, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
[...].
(ID
113423007
).
Destacamos

Além disso, para que não restem dúvidas acerca do assunto, é de bom alvitre que se transcreva a decisão que, após manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar da paciente, indeferiu o pedido de revogação nos seguintes termos:

[...]

Pois bem, em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, ainda por se tratar da imputação de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê o artigo 313, inciso III, do CPP.

Reexaminando a situação do indiciado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem: Boletim de Ocorrência nº 2023.80299, Depoimentos da vítima Cristina Fatima Moreira e das testemunhas
Osvanides
Manoel de Souza e Lucas Sene de Barros, fotografias acostadas ao feito, em que se verifica a existência de hematomas e lesões na boca e no pescoço da vítima, e demais documentos anexados aos autos, ficando caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Não bastasse isso, o indiciado
possui outros registros criminais
em seu desfavor (Num. 113387208 - Pág. 1/2), em razão de circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos crimes lesão corporal contra a mulher, cárcere privado qualificado e ameaça, no âmbito das relações domésticas (
recalcitrância criminal
), corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva,
se não
vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública de ações criminosas reiteradas e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem
como para sua manutenção, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum
libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in
casu
, ainda se se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do réu, a
MANTENHO
sob os
fundamentos ora mencionados
, e, consequentemente,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV
A formulada pela defesa de
MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES.
[...]

(
ID 114971636).

Destaques no original

A propósito, o parecerista deste feito fez uma análise perfeita do caso sob análise, em cotejo com as informações constantes nos autos dando conta de que o paciente descumpriu medidas protetivas outrora deferidas em favor de sua
mãe
, sintetizando sua manifestação acerca dos fatos
da seguinte forma:

[...] De proêmio, no tocante aos maus antecedentes do paciente, configurados, especialmente por registro de ameaças e injúrias proferidas a sua genitora, Sra. Marlene, que resultaram em deferimento de medias protetivas contra o paciente (BO 2022.312265 nos auto Autos n.º 1009412-48.2022.8.11.0045), verifica-se que o acusado apresentou comportamento descontrolado e teve discussões com sua mãe, bem como que, ciente das medidas de afastamento que recaiam sobre si, descumpri-las, e por isto foi preso em flagrante (Autos n.º 1009724-24.2022.8.11.0045) e teve sua prisão convertida em preventiva, contudo, fora liberado mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

Cumpre consignar que as agressões que motivaram o pleito de medidas protetivas da genitora em face do paciente foram de natureza verbal (ameaça e injúria), tendo a vítima expressado claramente a inexistência de agressões físicas ou lesões, justificando-se o deferimento das medidas de proteção com base apenas no temor da vítima de que as ameaças se concretizassem, razão, portanto, suficiente para a concessão da ordem de afastamento, nos termos da Lei Maria da Penha.

Ademais há registro nos autos de que a genitora do paciente, Sra. Marlene, após o noticiar o descumprimento das medidas por Marcelo, formulou pedido de retratação das medidas protetivas, o que foi deferido pelo Juízo de Lucas do Rio Verde, revogando-as: autos PJE n.º 1009724-24.2022.8.11.0045 – Doc. anexo).

Com isto, no entanto, não se mostra possível presumir-se que tal conduta seja constitutiva do comportamento do agente a ponto de rotulá-lo de agressor contumaz do tipo que “se agride a mãe, nada obsta que agrida a companheira”, de modo que
as condutas devem ser analisadas de forma
individualiza
para cada vítima
.

Na espécie, cuida-se de prisão com base em agressão física e verbal e cárcere privado praticados pelo paciente contra sua companheira Cristiane, motivadas por inconformismo do agente com o término do relacionamento. Verifica-se que a conduta praticada contra a vítima, remonta um
quadro de violência física, por contenção, enforcamento, vias e fato e socos
que deixaram as marcas e lesões aparentes nos lábios, na face e no pescoço da vítima (registro fotográfico Id. 165138664 - Pág. 58 a 62).

Apesar de não constar nos autos de origem, ainda, o laudo de lesão corporal, as fotografias subsidiam suficientemente a materialidade da conduta da agressão,
havendo indícios, pela palavra da vítima, de que os episódios de violência física não são novidade na relação conjugal:
“afirma que
já foi agredida fisicamente outras vezes pelo suspeito
, porém não procurou ajuda nas outras vezes por se sentir ameaçada, pois o suspeito lhe dizia que se ela chamasse a Polícia
ele a mataria, assim como mataria sua filha e depois se mataria
” (Depoimento da vítima junto à autoridade policial Id. 165138664 - Pág. 18).

Por outro
norte
, consta dos autos que, quando os policiais chegaram
na kit
net, a
vítima estava trancada no átrio da casa e gritava por socorro
. Quando da abordagem do paciente, este se mostrou agressivo,
proferiu ameaças e injúrias à vítima e prometeu tirar-lhe a vida, a de sua enteada infante e também suicidar-se
mediante enforcamento por um fio de carregador de aparelho celular
.

[...]
Destacamos

Sendo assim, por conta da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo
paciente
, a evidenciar que a integridade física da vítima e de sua filha
menor
esteja comprometida
, não resta dúvida sobre a necessidade
da manutenção da custódia do paciente para a
garantia a ordem pública.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
[...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De mais a mais,
deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o juízo de primeiro grau fundamentou sua convicção em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado pela paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro viés, a
despeito de o
s
impetrante
s
ter
em
alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, o que não ficou comprovado nestes autos, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes
termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro,
embora o
s
impetrante
s
tenha
m
afirmado que a prisão d
o
paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Marcello
Mayk
Goncalves Ferreira Paes
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023